Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732867-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS LTDA. RECORRIDOS: CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS DE BRASILIA, AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Aquele que dá causa à ação deve arcar com seus custos. Princípio da causalidade. 2. A ausência de oposição da parte contrária indica, à luz da teoria da causalidade, a atração do ônus da sucumbencial à parte autora. 3. Negou-se provimento à apelação. A recorrente aponta violação ao artigo 546 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que os pedidos deduzidos na ação consignatória foram acolhidos, de modo que a sentença deveria ter sido pela total procedência dos pedidos e não parcial. Em contrarrazões, a recorrida AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, OAB/RJ 84.529. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 546 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “...a autora/apelante deu causa à demanda judicial” (ID Num. 14119312 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrida, AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, OAB/RJ 84.529. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017